Tribunal: TJMT
Processo: 1020593-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020593-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), RIAN HENRIQUES ROSSATO - CPF: 027.205.381-32 (PACIENTE), 2. a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (IMPETRANTE), ISAC CECILIO DOS SANTOS - CPF: 003.906.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA CAROLINE SILVA LIMA - CPF: 048.460.631-00 (VÍTIMA), DIEGO JACOB MARONESI - CPF: 062.579.739-61 (VÍTIMA), FRANCIANE SILVA MOTA - CPF: 077.759.829-93 (VÍTIMA), VICTOR EMMANUEL MARTINS BRANDAO - CPF: 019.099.061-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020593-84.2022.8.11.0000

PACIENTE: RIAN HENRIQUES ROSSATO
IMPETRANTE: ELISA CERENA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA –
IRREGULARIDADES DA PRISÃO FLAGRANTE – MATÉRIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pelo
modus operandi
empregado na prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado
pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo.

“
In casu, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de quatro agentes, mediante emprego de arma de fogo. Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o modus operandi serve de fundamento para a prisão cautelar
” [STJ. AgRg no RHC 167765 / RS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 20/10/2022].

“(...)
Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superada com a decretação da prisão preventiva
” [STJ. AgRg no HC 734535 / MS. Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 8/8/2022].

Afigura-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão quando o acusado, recentemente beneficiado com a concessão de liberdade provisória, reitera no cometimento de crimes.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020593-84.2022.8.11.0000

PACIENTE: RIAN HENRIQUES ROSSATO

IMPETRANTE: ELISA CERENA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Rian Henriques Rossato
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo
157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes [roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo], e artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 [tráfico de drogas].

A impetrante sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis;
3)
na audiência de custódia, o acusado relatou ter sofrido agressão policial, a despeito de o exame de corpo de delito não foi juntado aos autos;
4)
no que se refere ao crime de tráfico de drogas, é ínfima a quantidade de entorpecentes apreendida em poder de
Rian
;
5)
no que concerne ao
periculum libertatis
, “
não vislumbra-se qualquer justificativa plausível para segregação cautelar do paciente
”.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do acusado, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 146945195).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 148222654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 149614175).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020593-84.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Rian Henriques Rossato
, por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT,
dentro da ação penal n. 1008071-84.2022.8.11.0045, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes [roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo], e artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 [tráfico de drogas], em concurso material de delitos, consoante se depreende da peça acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, no uso das suas atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra:

RIAN HENRIQUES ROSSATO, vulgo “RN”, brasileiro, solteiro, desempregado, portador da Cédula de Identidade com RG n.o 9123487242 SESP/RS, inscrito no CPF sob n.o 027.205.381-32, nascido em 14/11/2003, filho de Vandi Rossato e Senara Souza Henriques, residente e domiciliado na Rua Santa Lúcia, n.o 368-E, Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT; atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória Local, telefone (65) 9 9675-5337; e

ISAC CECILIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da Cédula de Identidade com RG n.o 17302560 SSP/MT, inscrito no CPF sob n.o 003.906.191-40, nascido em 25/07/1983, filho de Agemiro Cecílio dos Santos e Joana Barros dos Santos, residente e domiciliado na Rua 02, Bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande/MT, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória Local, telefones: (65) 9 9338-7106; pela prática dos fatos delituosos a seguir descritos:

1o FATO – ROUBO MAJORADO:

No dia 02 de outubro de 2022, por volta das 23h30min, na residência situada na Rua Américo Vespúcio, n.o 4307, Bairro Parque das Araras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
os denunciados RIAN HENRIQUES ROSSATO e ISAC CECILIO DOS SANTOS, na companhia de outro agente até o momento não identificado, agindo em concurso de pessoas, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
,
mantendo em seu poder as vítimas
Diego Jacob Maronesi, Franciane Silva Mota, Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima,
restringindo suas liberdades
, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) celular da marca Xiaomi, de cor preta, avaliado em R$ 1.000,00 (um) mil reais; 01 (um) power bank, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), 02 (dois) cartões bancários da agência do Sicoob, 01 (um) cartão flash de benefício, e 01 (um) cartão da unimed, pertencentes a vítima Diego Jacob Maronesi; bem como 01 (um) cartão bancário da agência do Sicoob, 01 (um) cartão flash da empresa FS, pertecentes a ofendida Franciane Silva Mota; como também 01 (uma) motocicleta da marca Yamaha, modelo XT 660, de cor preta, de placa NPI-7E88, ano 2009, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 01 (um) veículo da marca Ford, modelo KA, de cor branca, ano 2018, avaliado em R$ 36.000,00, de placas QCS-6F56; 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi Redmi 9 pro, de cor azul, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), 01 (um) aparelho celular da marca Samsung A10, de cor azul, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), 01 (uma) carteira com documentos pessoais, cartões de crédito, comprovante de passagem, 01 (um) óculos da marca Chili Beans avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) faca com cabo de osso, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) tênis Mizuno de cor azul-esverdeado avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (uma) mini luneta de cor preta avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), 02 (duas) mochilas da empresa FS avaliadas em R$ 80,00 reais cada, 01 (um) fone da marca JBL sem fio avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) canivete avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), 02 (dois) escapamento de motocicleta avaliados em R$ 500,00 (quinhentos) reais cada, 01 (um) registro da arma de fogo carabina 357, pertencentes às vítimas Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 101682939 e fls. 01/05 – id. 101682940, Termo de Apreensão de fls. 01/03 – id. 101684095 e demais documentos acostados ao feito.

2o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que em diversas datas, e especialmente no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 09h00min, na residência situada na Rua Santa Lúcia, n.o 485-E, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
RIAN HENRIQUES ROSSATO
e ISAC CECILIO DOS SANTOS, com consciência e vontade, após terem adquirido de maneira escusa, guardaram e
tinham em depósito drogas (cocaína e maconha)
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 101682939, Termo de Apreensão de fls. 01/03 – id. 101684095 e demais documentos acostados ao feito.

3o FATO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 09h00min, na residência situada na Rua Santa Lúcia, n.o 485-E, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ISAC CECILIO DOS SANTOS, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda 08 (oito) munições de calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/05 – id. 101682939, Termo de Apreensão de fls. 01/03 – id. 101684095 e demais documentos acostados ao feito.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que no dia 02 de outubro de 2022, por volta das 23h30min, o denunciado RIAN, previamente ajustado ao imputado ISAC e outro comparsa não identificado com precisão até o momento, em posse de uma arma de fogo, se dirigiu até a moradia dos ofendidos Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima, os quais estavam confraternizando com as vítimas Diego Jacob Maronesi e Franciane Silva Mota, e ao chegar no local, abordou todos no portão da casa e anunciou o assalto mediante grave ameaça, com a arma em punho.

Na sequência,
o imputado RIAN determinou que os ofendidos adentrassem na residência, de forma que quando já estavam no interior do imóvel, ordenou que todos eles se ajoelhassem e entregassem seus aparelhos celulares e outros bens
.

Ato contínuo, o implicado ISAC e o outro agente não identificado, sendo certo que este último portava uma arma de fogo, chegaram na residência para auxiliar o denunciado RIAN na empreitada delitiva.

Em seguida, enquanto um dos agentes permaneceu vigiando os ofendidos Diego Jacob Maronesi, Franciane Silva Mota, Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima, os demais vasculharam a residência e
a todo momento RIAN perguntava sobre a motocicleta da vítima Victor
, de modo que após reunirem os bens de todas vítimas – acima relacionados, os imputados saíram da casa, levando também a motocicleta da marca Yamaha, modelo XT 660, de cor preta, de placa NPI-7E88, ano 2009, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o veículo da marca Ford, modelo KA, de cor branca, ano 2018, de placas QCS-6F56, avaliado em R$ 36.000,00, de propriedade de Victor Emanuel Martins Brandão e Karla Caroline Silva Lima.

Posteriormente, com a saída dos ladravazes da moradia,
os ofendidos relataram os fatos para a Polícia
, que encetou diligências a fim de localizar e prender os agentes, de forma que, no outro dia, após entrarem em contato com uma das vítimas e
solicitarem que esta rastreasse seu aparelho celular
, os policiais
se deslocaram até a última localização do aparelho, qual seja, a residência situada na Rua Santa Lúcia, n.o 485-E, Bairro Rio Verde, onde morava os implicados RIAN e ISAC na casa aos fundos
.

Evola-se dos autos que, ao chegarem no lugar e terem a entrada autorizada pela moradora da residência da frente,
a equipe policial encontrou os denunciados RIAN e ISAC no interior da moradia situada aos fundos do terreno, sendo certo que
o primeiro estava machucado e deitado em um colchão na sala
.

Extrai-se do procedimento policial que, depois de avistar a equipe policial,
RIAN confessou aos agentes da lei que havia caído com a motocicleta
produto de roubo da noite anterior,
tendo inclusive indicado o local onde havia deixado a moto, a qual foi encontrada mais tarde pela guarnição policial no lugar informado
.

Ademais, na ocasião,
os policiais localizaram com o imputado RIAN, bem como na casa, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, 01 (um) pino de cocaína, a quantia de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), 01 (um) aparelho celular Iphone, 01 (um) comprovante de passagem, dentre outros objetos
(Vide Auto de Apreensão de fls. 01/02 – id. 101684095).

Em seguida, localizaram no quarto do implicado ISAC, 01 (um) pino de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, bem como 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) luva de cor preta, e 08 (oito) munições de calibre.38, sendo certo que não foi apresentado pelo denunciado ISAC nenhuma documentação autorizando a posse das referidas munições.

Em razão disso, a equipe policial realizou a prisão em flagrante delito dos denunciados, encaminhado-os para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe, sendo certo que
as vítimas reconheceram tanto RIAN quanto ISAC como autores do crime de roubo, e ainda detalharam as características físicas destes
.

No mais,
cumpre destacar que além do reconhecimento pessoal dos implicados, os ofendidos também reconheceram na Delegacia os seus objetos que haviam sido subtraídos, como também o simulacro de arma de fogo e a luva preta, ambos utilizados pelos denunciados na empreitada delitiva.

Além do mais, urge salientar que pretéritas investigações policiais, apontavam o envolvimento dos implicados com o tráfico de drogas, o que se confirmou com a apreensão de drogas, do dinheiro trocado e demais apetrechos/produtos relacionados ao comércio espúrio em questão, sendo importante mencionar ainda que
o próprio denunciado RIAN relatou aos agentes da lei, no momento da prisão, que estava devendo o valor de R$ 9.000,00
(nove mil reais)
para Maikel Pereira dos Santos, gerente do tráfico de drogas nesta urbe, e por esse motivo estava praticando delitos patrimoniais
.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de RIAN HENRIQUES ROSSATO como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; e artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; em concurso material de delitos; e em face de ISAC CECILIO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes; do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; e do artigo 12, da Lei n.o 10.826/2003; tudo em concurso material de delitos
” (...).

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em desfavor de
RIAN HENRIQUES ROSSATO
, acusado, em tese, da prática dos delitos de
tráfico de drogas
,
posse irregular de munição de uso permitido
,
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado(s) no(s) Art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e Art. 157 - §2o - II do Decreto Lei n. 2.848/40 e Art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e ISAC CECILIO DOS SANTOS, acusado, em tese, da prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e posse irregular de munição de uso permitido, tipificado(s) no(s) Art. 157 - §2o - II do Decreto Lei n. 2.848/40 e Art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ocorridos nesta cidade.

Analisando o Auto de Prisão em tela, extrai-se que “os investigadores da polícia civil, ao tomarem conhecimento do roubo ocorrido em uma residência, conforme BO n. 2022.272782 entraram em contato com uma das vítimas a qual foi subtraída seu celular e a mesma passou a rastrear a última localização do referido aparelho, assim sendo, os investigadores Luiz Gustavo, João Kleberson, Rafael, e o depoente diligenciaram até o referido local sendo que na casa reside Gabriel Morais dos Santos, vulgo "chefinho", no entanto ele não estava no local, e que ao chegar na residência foram recepcionados pela avó do Gabriel que autorizou a entrada dos policiais civis, onde no mesmo terreno havia uma casa nos fundos, o qual
foi encontrado Rian Henrique Rossato vulgo "RN" que estava deitado em um colchão na sala, todo machucado, onde passou a relatar que havia caído com uma motocicleta, sendo ela de produto do roubo na noite anterior
, no entanto não quis falar quem era os demais comparsas, informam
ainda que foi apreendido na posse de Rian duas pedras de entorpecente do tipo pasta base, um pino de cocaína, R$ 257,00 reais em papel moeda e um aparelho celular Iphone
, já no quarto onde Isac Cecílio dos Santos diz estar dormindo, foi encontrado escondido dentro da cama box um simulacro de pistola, usado no roubo do boletim acima citado, um pino de cocaína usado pela metade, oito munições de calibre 38 e dentro de uma lata de balas, um celular marca Xiaomi de cor azul, uma porção de droga do tipo maconha, bem como uma luva de cor preta, do mesmo material e tamanho deixada por Rian "RN" na casa da vítima no momento do roubo (...). Cabe ainda mencionar que o menor infrator Gabriel Moraes dos Santos vulgo "chefinho" e
Rian Henriques Rossato, vulgo "RN", são investigados por fazerem parte da associação criminosa Comando Vermelho
e autoria em vários crimes relacionado ao tráfico e de roubos para o comando vermelho, especificamente para o gerente do tráfico de drogas e criminoso não convencional por nome Maikel Pereira dos Santos vulgo Trem Bala, informa ainda que o conduzido
Rian relatou informalmente de que estaria devendo ao gerente do tráfico de drogas (Maikel Pereira dos Santos a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e devido a isso estaria cometendo tais roubos na região
; Que nessa ocasião da prisão narrada Rian informalmente assumiu que realizou o roubo tanto do carro Ford k, quanto da moto e inclusive indicou o local onde possivelmente teria sofrido um acidente com a moto roubada durante a fuga; Que ainda informa que nas diligências encontraram a moto dentro de uma vala, no final da Avenida Brasil sentido a cidade de Nova Mutum; Que Riam perdeu o controle colidiu com um monte de terra e caiu dentro de uma vala, foi então recuperado a moto e o capacete que foram devidamente reconhecidos pela vítima e entregue. Que informa que na data de ontem dia 02/10/2022 receberam de colaborados informações seguras de uma imagem de um integrante faccionado com uma mão tatuada segurando uma arma aparentando ser uma pistola glock, cabe salientar que essa imagem da arma enviada no grupo dos faccionados via número 6596755337, sendo que a arma estava em cima de um tapete e foi a arma citada nessa ocorrência apreendida na casa onde Rian estava; Que foi apreendido ainda no local o tapete verde com as mesmas características da imagem da arma enviada no grupo, e observado a tatuagem na imagem e comparando com a tatuagem na mão de Rian”.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, para as providências necessárias.

Pois bem.

In casu, não há que se falar em relaxamento da prisão, visto que o Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas, com interrogatório dos conduzidos, com a comprovação de entrega das notas de culpa, além das notas de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

Em que pese a manifestação da defesa, os autuados se encontravam em situação de flagrância, vez que foram presos, em tese, logo após o cometimento do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo encontrados com instrumentos e objetos que façam presumir a autoria da infração (art. 302, inc. IV, do CPP), conforme Auto de Apreensão e Termos de Reconhecimento de objetos anexos
.

Ainda, estavam cometendo, em tese, a infração penal disposta no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e, especificamente, o custodiado RIAN HENRIQUES, estava cometendo, em tese, o crime disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, eis que presentes os requisitos legais, RECEBO nesta data a comunicação do flagrante em questão, HOMOLOGANDO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória.

A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelaram inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP, in verbis:

"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem.

Extrai-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais que atenderam a ocorrência, que portam fé pública, que após tomarem conhecimento sobre o crime,
diligenciaram para identificar os autores do roubo e tentar localizar os pertences das vítimas, sendo que em contato com uma das vítimas, que teve seu celular subtraído, esta passou a rastrear a última localização do aparelho, tendo assim, os policiais chegado até o referido local, onde localizaram os suspeitos na posse de simulacro de pistola, usado no roubo, além de munições de calibre 38 e substâncias entorpecentes
.

No caso em exame,
a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo
boletim de ocorrência
,
declarações das vítimas
,
termos de reconhecimento de pessoas
,
termos de reconhecimento de objetos
,
termo de entrega de bem apreendido
(capacete, motocicleta e comprovante de passagem),
termo de apreensão
(objetos, substâncias entorpecentes e munição),
auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes
, bem como dos próprios depoimentos dos policiais contidos nesse Auto de Prisão
.

Ademais, os fatos praticados pelos indiciados, indicam
alta potencialidade (roubo majorado e posse irregular de munição
), devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública
(art. 312, do CPP).

Importante ainda destacar que os delitos somados preveem penas privativas de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Assim, presentes os requisitos subjetivos e objetivos da prisão cautelar.

Ressalto ainda, que
o crime de tráfico de drogas, imputado ao custodiado RIAN, igualmente deve ser reprimido com rigor pelas autoridades, uma que trata-se de crime grave e a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública
, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.

Portanto a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Desse modo, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelos acusados e, de consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados ISAC CECILIO DOS SANTOS e RIAN HENRIQUES ROSSATO para garantia da ordem pública.

Sirva-se da presente como MANDADO DE PRISÃO, sem prejuízo da expedição do necessário no sistema BNMP.

Tendo em vista os relatos do custodiado RIAN HENRIQUES ROSSATO de ter sofrido agressão física da polícia,
encaminhe-se cópia dos autos a 2a Promotoria Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, vez que possui atribuição de controle externo da polícia
(artigo 129, CF), para ciência e as providências que entender necessárias.

Oficie-se ainda, à autoridade policial, bem como o Diretor da Cadeia Pública local, a fim de que encaminhe com URGÊNCIA, o custodiado RIAN HENRIQUES ROSSATO para
atendimento médico
, garantindo a este o acesso às medicações que forem necessárias ao seu tratamento, bem como disponibilizando o necessário para o contato deste com sua família, a fim de comunicar a sua prisão.

Ainda, oficie-se a autoridade policial para realizar/
juntar
imediatamente
o exame de corpo de delito
nos custodiados.

SIRVA-SE DA PRESENTE COMO OFÍCIO.

No mais, ao juiz da causa para análise do pedido formulado pela autoridade policial, de quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Dê-se ciência ao Ministério Público da presente decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências necessárias
”.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista ter sido demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, assentando-a no
modus operandi
utilizado na prática do
roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das quatro vítimas e pelo emprego de arma de fogo
.

Esse posicionamento vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
In casu, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta delituosa
, pois o crime de
roubo
teria sido praticado em
concurso
de quatro
agentes
, mediante
emprego de arma de fogo
. Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o
modus operandi
serve de fundamento para a prisão cautelar
” [STJ. AgRg no RHC 167765 / RS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 20/10/2022].

Em relação à prova de existência do crime e indício suficiente de autoria, na residência do paciente e de seu comparsa, foram encontrados entorpecentes [sem especificação quanto ao peso], inúmeros produtos do crime de roubo a ele imputado, dentre outros itens:

“
1) 2 (dois) pinos de cocaína, sendo 1 (um) pela metade, sem especificação quanto ao peso; 2) 1 (uma) porção de maconha, sem especificação quanto ao peso; 3)

2 (duas) pedras de pasta base de cocaína, sem especificação quanto ao peso; 4) 1 (uma) moto Yamaha, placa NPI7E88, produto de roubo; 5) R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais); 6) 1 (um) aparelho celular Samsung; 7) 8 (oito) munições, calibre 38; 8) 1 (uma) máquina de cartão de crédito, supostamente usada para exigir pix das vítimas; 9)

1 (um) tapete de cor verde, em tese, usado em uma foto em que Rian exibia uma pistola no grupo de faccionados; 10) 1 (um) simulacro de pistola, modelo Glock; 11) 1 (um) capacete preto e cinza com resquícios de sangue; dentre outros itens
” [Id no 146811161 - Pág. 27/28].

Depois, o oferecimento da denúncia e recebimento desta pelo juízo de origem reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação e, consequentemente, o
fumus comissi delicti
.

No que concerne ao
periculum libertatis
, conforme mencionado no
decisum
, o paciente está supostamente envolvido em contexto de facção criminosa, o que justifica a prisão preventiva.

Ao prestar informações, o juízo destacou que o acusado estaria, em tese, praticando roubos na cidade para quitar uma dívida que contraiu com o gerente do tráfico de drogas local, Maikel Pereira dos Santos. Confira-se:

“
No caso em exame, a medida constritiva, conforme argumentos da decisão, foi imposta ao paciente e a Isac em razão da gravidade dos crimes e da violência, em tese, praticadas (roubo majorado, tráfico e posse irregular de arma de fogo).

Desta feita, a medida cerceadora da liberdade se justifica para assegurar a ordem pública (art. 312, CPP), porque
o impetrante aparentemente está envolvido em facção criminosa nesta Comarca
e, em tese,
estaria praticando roubos em razão de dívidas para com o gerente do tráfico

de drogas
” [Id no 148222654 - Pág. 2].

No tocante aos bons predicados ostentados pelo paciente, como é sabido, “
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
” [STJ. HC 738975 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 19/9/2022].

No que diz respeito à suposta agressão policial e, consequente, ilegalidade da prisão em flagrante, em consulta aos autos de origem verifiquei que o mapa topográfico de lesões apontou a existência de escoriações no rosto, mãos, joelhos, pé e braço esquerdos.

Contudo, registro que a exordial acusatória descreve que, no momento em que os policiais chegaram na residência de
Rian
, ele “
estava machucado e deitado em um colchão na sala
”.

Além disso, conforme descreve o boletim de ocorrência [também mencionado na decisão constritiva], o acusado relatou “
que havia caído com uma motocicleta, sendo ela produto do roubo anterior
” [Id no 146811161 - Pág. 127].

Não obstante, o juízo de primeiro grau, atento à situação relatada, determinou a comunicação da suposta agressão à 2a Promotoria Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, a juntada do laudo do exame de corpo de delito e o encaminhamento do acusado para atendimento médico.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidade do flagrante, diante da produção de novo título ensejador da segregação.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superada com a decretação da prisão preventiva
” [STJ. AgRg no HC 734535 / MS. Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 8/8/2022].

Quanto ao argumento que ser ínfima a quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado, esse fator,
per se
, não tem o condão de desconstituir a prisão preventiva, tendo em vista que além da imputação por tráfico de drogas, ele também foi denunciado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade de quatro vítimas com emprego de arma de fogo.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
.

No concernente à imposição de medidas cautelares alternativas, as circunstâncias demonstram a insuficiência delas, haja vista que, embora beneficiado com a concessão liberdade provisória, na data de 14/5/2022
[1]
, voltou a praticar outros crimes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Rian Henriques Rossato
.

É como voto.

[1]
Consulta ao Sistema PJe 1o grau – Autos no 1007103-63.2022.8.11.0042.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022